Tribunal: STF
Processo: ARE 1514969
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação ao tráfico. Emprego de arma de fogo e participação de criança ou adolescente. Artigos 33 e 35, c/c o art. 40, incisos IV e VI, todos da Lei 11.343/2006. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que deu parcial provimento à apelação do Ministério Público. II. Questão em discussão. 3. Exame de eventual ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. III. Razão de decidir. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Precedentes. IV. Dispositivo. 7. Agravo regimental não provido.